Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707337-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0700919-80.2017.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de VERA LUCIA PEREIRA RECIO Y ALVAREZ, ora Agravada, e de OUTRA, acolheu a impugnação e reconheceu a impenhorabilidade do bem de família. Preparo regular (Num. 33376300). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 11 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador